Tribunal: TJPA
Processo: 0003602-26.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003602-26.2014.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIO MARCIO DE MELO ALENCAR, NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, FABIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, GERALDO DA SILVA ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, §2º, INCISOS I E III DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
E
ART. 129, §3º DO CP.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. IMEDIATO CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A fundamentação da dosimetria da pena está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado;

2. Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso;

3. No âmbito do STJ, conforme a interpretação do resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, julgadas em 7/11/2019, é pacífico o entendimento de que
“é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes”
(HC 560.640/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 4/12/2020);

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da
r
. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou os apelados às seguintes

penas:

- CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR
:
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e III do Código Penal Brasileiro
.

-
NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO:
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e III do Código Penal Brasileiro
.

-
FÁBIO ALEXANDRE DE MELO: 06 (seis) anos de reclusão,
em
regime inicialmente semiaberto
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 129, §3º do CP.

Relata a peça acusatória, que
no dia 02/02/2014, por volta das 04:00 horas, na Rua Marupá, no bairro Maracacuera, no Distrito de Icoaraci, os acusados 1- GERALDO DA SILVA ALENCAR 2- FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, 3-CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR e 4- NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, ceifaram a vida de LUCAS DEL DOS SANTOS LIMA.

Consta que segundo as investigações da Polícia, o acusado GERALDO DA SILVA ALENCAR, morava na mesma Vila que a vítima. O referido acusado era conhecido pelos vizinhos, por desencadear várias brigas, principalmente quando ingeria bebida alcoólica. No dia do fato delituoso, a vítima LUCAS DEL DOS SANTOS DE LIMA, estava junto com sua companheira, no interior da Vila, quando o acusado GERALDO DA SILVA ALENCAR, chegou ao local e se dirigiu de forma ríspida a vítima, ordenando-lhe que abrisse o portão, fato este que, evoluiu para uma discussão e posterior troca de agressões físicas.

Esclarece que depois, na intenção de vingar-se das agressões sofridas, o acusado GERALDO DA SILVA ALENCAR, ligou para seus dois filhos FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR que, por sua vez, chamaram o amigo NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO. Assim que os acusados chegaram ao local, começaram a armar a emboscada. GERALDO se posicionou em frente ao portão que dá acesso à vila e ao mesmo tempo, os outros acusados, se dirigiram até a residência da vítima. Tentaram arrombar a porta do imóvel, momento em que a vítima LUCAS, tentou impedir a ação dos agressores e como defesa, aplicou um golpe de faca no acusado CLÁUDIO.

Os acusados CLÁUDIO, FÁBIO e NADINAEL conseguiram puxar a vítima para fora da residência, tomaram-lhe a faca e aplicaram-lhe uma facada na perna e na região do tórax, para em seguida, todos os acusados, atacarem a vítima, com chutes, socos e golpes. Os acusados fugiram do local. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, evoluindo a óbito.

Em
Razões Recursais (ID 7352157 – Pág. 1048/)
, o Ministério Público pugnou pela reforma na dosimetria da pena para todos os acusados, ressaltando que a pena-base deve se aproximar dos 21 (vinte e um) anos de reclusão para os apelados Cláudio e Nadinael; e 08 (oito) anos de reclusão para o apelado Fábio Melo.

Afirma que conforme posicionamento sedimentado pelo STJ, cada circunstância negativa autoriza majoração no patamar de 1/6 sobre o intervalo da pena, que no caso é de 18 anos, sendo então de 3 anos a exasperação recomendada por cada circunstância negativada.

Assevera que
a prevenção ao crime e a reprovação ao indivíduo, declinadas no art. 59 do Código Penal, como elementos orientadores da imposição da pena, não podem ser colocados de lado pelo próprio aplicador da lei, quando desconsidera a correta valoração em grande parte apontada pelo mesmo, tudo a indicar um maior juízo de reprovabilidade da ação.

Aduz que a lei anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro, fez alterações no Código de Processo Penal, que passou a prever expressamente que, após a sentença, o juiz que preside os trabalhos do Júri pode determinar a execução provisória da pena se a punição for igual ou maior a 14 anos de prisão, como no caso presente.

Dessa maneira, requer o recebimento da presente apelação, por tempestiva, com o seu provimento, exasperando-se a pena final, após transcorrido o sistema trifásico previsto no Código Penal, para patamar próximo ou igual a 21 anos de reclusão em relação aos réus CLÁUDIO MELO e NADINAEL ANSELMO e de 8 anos para o réu FÁBIO MELO,
determinando-se o

cumprimento imediato da pena
.

Em
contrarrazões (ID 7352163 – Pág. 1058)
, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo interporto pelo Ministério Público, ante a mais absoluta insubsistência dos fundamentos do recurso.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para que seja reformada a sentença do Juízo de 1º grau, no sentido de exasperar as penas dos Acusados CLAUDIO MARCIO DE MELO ALENCAR e NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO, e, FABIO ALEXANDRE DE MELO.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada reforma da sentença. Dosimetria da pena. Imediato cumprimento de pena.

O Ministério Público pugnou pela reforma na dosimetria da pena para todos os acusados, ressaltando que a pena-base deve se aproximar dos 21 (vinte e um) anos de reclusão para os apelados Cláudio e Nadinael; e 08 (oito) anos de reclusão para o apelado Fábio Melo.

Afirma que conforme posicionamento sedimentado pelo STJ, cada circunstância negativa autoriza majoração no patamar de 1/6 sobre o intervalo da pena, que no caso é de 18 anos, sendo então de 3 anos a exasperação recomendada por cada circunstância negativada.

Assevera que
a prevenção ao crime e a reprovação ao indivíduo, declinadas no art. 59 do Código Penal, como elementos orientadores da imposição da pena, não podem ser colocados de lado pelo próprio aplicador da lei, quando desconsidera a correta valoração em grande parte apontada pelo mesmo, tudo a indicar um maior juízo de reprovabilidade da ação.

Aduz que a lei anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro, fez alterações no Código de Processo Penal, que passou a prever expressamente que, após a sentença, o juiz que preside os trabalhos do Júri pode determinar a execução provisória da pena se a punição for igual ou maior a 14 anos de prisão, como no caso presente.

Dessa maneira, requer o recebimento da presente apelação, por tempestiva, com o seu provimento, exasperando-se a pena final, após transcorrido o sistema trifásico previsto no Código Penal, para patamar próximo ou igual a 21 anos de reclusão em relação aos réus CLÁUDIO MELO e NADINAEL ANSELMO e de 8 anos para o réu FÁBIO MELO,
determinando-se o

cumprimento imediato da pena
.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) 6. Em relação ao crime de homicídio qualificado praticado pelo réu CLÁUDIO MÁRCIO DE MELO ALENCAR

7. Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

8. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

9. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade exacerbada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo do crime vez que já levado em conta para qualificar o delito. As circunstâncias da prática do delito são graves, já que se utilizou de meio cruel, mediante golpes de faca, vidro e capacete. Quanto às consequências são graves já que a vítima era jovem e trabalhadora. A vítima contribuiu para o delito, vez que estava sob efeito de bebida alcoólica. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

10. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

11. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

12. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

13. Ante a ausência de causas de aumento e diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

14. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

15. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

16. Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

17. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são favoráveis.

18. Suspensão de pena (art. 77 do CP)

19. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

20. Em relação ao crime de lesões corporais seguidas de morte praticado pelo réu FÁBIO ALEXANDRE DE MELO

21. Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

22. Cabe ao acusado a pena de 4 a 12 anos de reclusão, em abstrato.

23. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade elevada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo do crime vez que já levado em conta para qualificar o delito. As circunstâncias da prática do delito são graves, já que se utilizou de meio cruel, mediante golpes de faca, vidro e capacete. Quanto às consequências são graves já que a vítima era jovem e trabalhadora. A vítima contribuiu para o delito, vez que estava sob efeito de bebida alcoólica. Fixo a pena base, para o crime de lesões corporais, em 6 (seis) anos de reclusão.

24. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

25. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

26. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

27. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas torno definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

28. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

29. A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

30. Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

31. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais da ré não lhe são favoráveis.

32. Suspensão de pena (art. 77 do CP)

33. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP.

34. Em relação ao crime de homicídio praticado pelo réu NADINAEL DE OLIVEIRA ANSELMO

35. Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

36. Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

37. Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade exacerbada, portanto. O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Deixo de levar em conta o motivo do crime vez que já levado em conta para qualificar o delito. As circunstâncias da prática do delito são graves, já que se utilizou de meio cruel, mediante golpes de faca, vidro e capacete. Quanto às consequências são graves já que a vítima era jovem e trabalhadora. A vítima contribuiu para o delito, vez que estava sob efeito de bebida alcoólica. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

38. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

39. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas concretizo a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

40. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

41. Ante a ausência de agravantes ou atenuantes a serem consideradas torno definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

42. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

43. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal.

44. Substituição de pena (art. 59, inc. IV do CP)

45. O réu não faz jus à substituição da pena, por força do que dispõe o art. 44, inc. III do CP, já que as circunstâncias judiciais da ré não lhe são favoráveis.

46. Suspensão de pena (art. 77 do CP)

47. Da mesma forma, entendo não cabível a suspensão condicional da pena, por força do que dispõe o art. 77, inc. II do CP. (...)”.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a pena-base dos
recorrentes Cláudio e Nadinael, em 16 (dezesseis) anos de reclusão
,
ou seja,
entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis três critérios judiciais, quais sejam:
a culpabilidade do agente, circunstâncias e as consequências do crime.

O mesmo o fez para o apelado
Fábio,
fixando a pena em
06 (seis) anos de reclusão,
ou seja,
entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do lesão corporal seguida de morte, punido com pena de reclusão variável de
04 (quatro) a 12 (doze) anos
, por considerar desfavoráveis três critérios judiciais, quais sejam:
a culpabilidade do agente, circunstâncias e as consequências do crime.

Observo ainda que o Magistrado
a quo
, considerou, para todos os acusados, que
houve a contribuição da vítima para o cometimento do crime, eis que estava sob efeito de bebida alcoólica.

Pode-se ver ainda, da denúncia, que a vítima estava munida de uma faca aplicando um golpe em Cláudio, ora apelado.

Assim, nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se,
a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado
.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na 2ª fase dosimétrica, ausentes agravantes e atenuantes.

E quanto a 3ª fase do cálculo dosimétrico, ausente causa de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de 16 (dezesseis) anos de reclusão para os réus CLÁUDIO e NADINAEL, e de 06 (seis) anos para o réu FÁBIO.

Frise-se que é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23, o que ocorreu no caso em apreço.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos, não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Quanto ao
pedido de aplicação imediata da pena
, na espécie, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uníssona,
não autoriza o efeito automático da condenação pelo Tribunal do Júri.
Ainda que de considerável gravidade o crime, o acusado, esté em liberdade provisória, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP) justificar a aplicação da prisão preventiva. Admitir-se-ia, excepcionalmente, a possibilidade de novo decreto preventivo se, ainda que mantida a situação fática, fundamentação concreta demonstrasse ser insuficiente a inflição de outras cautelas menos invasivas para a proteção dos meios e fins do processo, o que não se verificou na espécie.

Outrossim, no âmbito do STJ, conforme a interpretação do resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, julgadas em 7/11/2019, é pacífico o entendimento de que
“é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes”
(HC 560.640/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 4/12/2020).

Colaciono entendimento a respeito da matéria:

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO, SUBMETIDOS A CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO APÓS A CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsit o em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade.

2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese.

3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente foi beneficiado, no curso da instrução criminal, com a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva, ou se for demonstrada a contemporânea necessidade da cautela máxima, o que não se verificou na espécie.

4. Habeas corpus concedido. Confirmação da liminar. (HC n. 737.809/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Dessa maneira, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
27
de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023